Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708410-19.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAYNER VIANA RIBEIRO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Defiro o derradeiro prazo de 05(cinco) dias para o autor comprovar a sua hipossuficiência financeira, sob pena de deserção. Brasília/DF, 23 de julho de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito